Tribunal: TJDFT
Processo: 0719966-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇAS DE ALUGUERES E ENCARGOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. FATOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No contrato de locação objeto da lide, a imobiliária não agiu em nome próprio, pois sua atuação decorreu diretamente dos poderes de representação que lhe foram conferidos pela proprietária (apelada) no instrumento de mandado, sendo que a relação jurídica de direito material estabelecida no referido ajuste é entre a locadora e os locatários. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Não se verifica cerceamento de defesa, porquanto a prova testemunhal indicada pelos apelantes em nada implicaria nas conclusões consignadas na sentença, na medida em que as provas documentais foram suficientes para fundamentar tal ato. Preliminar rejeitada.
3. A prova documental produzida nos autos demonstra que os réus/apelantes não entregaram o imóvel na data devida, o que legitima a cobrança dos encargos do período, exigidos pelo locador.
4. Preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa rejeitadas. Recurso desprovido no mérito.